Tribunal: TJDFT
Processo: 0700355-41.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. MODALIDADE QUALIFICADA. CESSÃO DE DIREITOS. POSSE ILEGÍTIMA DO IMÓVEL. DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL. CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO OU IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público e por Ulisses da Cruz Oliveira contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá/DF que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 50, inciso I e parágrafo único, incisos I e II, c/c art. 51, ambos da Lei n.o 6.766/79 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: 1) aferir se a qualificadora do art. 50, Parágrafo Único, II, da Lei 6.766/79 se aplica ao réu e; 2) analisar se a sentença deve ser reformada a fim de condenar o réu, também, pelos crimes tipificados nos artigos 40 e 48 c/c art.15, “a”, e art. 53, I, todos da Lei no 9.605/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 50, Parágrafo Único, II, da Lei 6.766/79, qualifica-se o crime de efetuar loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente quando cometido com inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel loteado ou desmembrado.

4. Os crimes descritos nos artigos 40 e 48 da Lei 9.605/98 são delitos contra a Flora e se configuram quando o agente, ainda que de forma indireta, causa dano às Unidades de Conservação e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto n.o 99.274/90, independentemente de sua localização, e impede ou dificulta a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação.

5. Para que haja a caracterização do tipo penal previsto no art. 40 da Lei 9.605/98, é fundamental a comprovação da ocorrência de efetivo dano à unidade de conservação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e não providos.